Tribunal: TJDFT
Processo: 0704957-45.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVENTOS PROPORCIONAIS. CEGUEIRA MONOCULAR SUPERVENIENTE. CONVERSÃO. PROVENTOS INTEGRAIS. NÃO CABIMENTO. CONDIÇÃO NÃO ENQUADRADA COMO DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 18, § 5o, DA LEI COMPLEMENTAR 769/2008. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 18 da Lei Complementar Distrital 769/2008 dispõe que a aposentadoria por invalidez só é cabível quando o segurado for considerado incapaz de readaptação para o exercício das atribuições do cargo, de forma compatível com a limitação que tenha sofrido. Nos termos do que dispõe o § 1o do referido dispositivo legal, os proventos da aposentadoria por invalidez devem ser calculados de forma proporcional ao tempo de contribuição, exceto se decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, hipóteses em que os proventos serão integrais.
2. A cegueira monocular, desenvolvida pelo servidor após a concessão da aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais, não se enquadra como doença grave, nos termos da legislação de regência, a ensejar a conversão do benefício para a modalidade com proventos integrais. Precedentes. Sentença mantida.
3. Recurso conhecido e desprovido.